Tribunal: STF
Processo: RE 493060
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE JUROS.
   LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
   EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Juros. Limitação. Questão
   decidida pelo aresto recorrido à luz da legislação ordinária.
   Fundamento infraconstitucional do acórdão apreciado pelo Superior
   Tribunal de Justiça e conseqüente provimento do recurso
   especial. Prejudicialidade do extraordinário em que se discutia
   matéria idêntica.
2.      Impossibilidade de fixação dos ônus da
   sucumbência.
3.      Agravo regimental não provido.